Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710519-28.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BORGES NETO, BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A., JOSE BORGES NETO D E S P A C H O Tratam-se de Apelações interpostas por BANCO RCI BRASIL S.A. e por JOSÉ BORGES NETO em face de provimentos proferidos pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, os quais extinguem o feito sem resolução de mérito. Em uma análise inicial, verifico que foram prolatadas duas sentenças no presente feito, no ID 43919628 e no ID 43919667, o que não é tolerado no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, indicando possível nulidade da segunda sentença. Assim, em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível nulidade da sentença de ID 43919667 e sobre o interesse na manutenção do recurso por ela interposto, tendo em vista possível perda do objeto em razão do acordo firmado entre as partes. Intime-se também a parte ré para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível nulidade da sentença de ID 43919667 e sobre o interesse na manutenção do recurso por ela interposto, tendo em vista possível perda do objeto em razão da eventual nulidade do provimento impugnado. Brasília, 1 de março de 2023 16:36:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador